Tribunal: STF
Processo: HC 261029
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.9.2025, por Eduardo Cury Diniz de Freitas, advogado, em benefício de Neyber Nunes, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 217.937, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ‘OPERAÇÃO ORTROS’. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNAITVAS, INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 



    2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente exaurido no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 



    3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    4. Como visto, o acórdão impugnado afastou a existência de constrangimento ilegal, considerando que a denúncia foi oferecida e a complexidade do feito, que envolve organização criminosa com mais de trinta investigados, pluralidade de crimes, apreensão de diversos aparelhos eletrônicos, movimentações financeiras de grande vulto e recambiamento de custodiados, o que justifica o prolongamento da tramitação processual.



    5. Sobre o tema, esta Corte Superior já concluiu que ‘Justifica-se certa morosidade em ação penal que envolve complexidade e pluralidade de agentes e de crimes’ (HC n. 526.418/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 08/10/2019). 



    6. Além disso, a manutenção da custódia cautelar está lastreada em fundamentação idônea e individualizada, com base na gravidade concreta dos fatos imputados ao agravante. Segundo os elementos colhidos na investigação, o réu, em tese, opera ponto de venda de drogas disfarçado como mototáxi, além de arregimentar terceiros para realizar diretamente a comercialização dos entorpecentes aos usuários. Destaca-se, ainda, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, que o grupo criminoso movimentou, nos anos de 2023 e 2024, aproximadamente R$ 10.000.000,00, demonstrando o vulto da atividade delitiva e a necessidade de segregação para interrupção das ações do grupo. A complexidade da estrutura criminosa e o risco à ordem pública, diante da continuidade da atuação e do grau de sofisticação das condutas atribuídas, afastam a possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 



    7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    9. Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante questiona aquela decisão judicial. Afirma ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inexistência de elementos concretos a justificá-la, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo para a formação da culpa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus, ou, subsidiariamente, o seu conhecimento de ofício, diante da flagrante ilegalidade; 



    2. O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa e da ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva; 



    3. A consequente revogação da custódia cautelar do Paciente, com a expedição imediata de alvará de soltura, facultada a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, se assim entender esta Corte. 



    (...) A concessão da ordem, com a revogação da prisão, é medida que se impõe em nome da Constituição Cidadã e da preservação da força normativa dos direitos fundamentais”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos presentes autos eletrônicos que o “Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, no bojo de investigação batizada de ‘Operação Ortros’ que visa apurar organização criminosa voltada para o tráfico interestadual e lavagem de dinheiro”.



    Em 6.12.2024, ao acolher a representação da prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Criminal, da Infância e da Juventude e de Precatórias da comarca de Ituiutaba/MG afirmou: 



    “(...) Trata-se de investigação batizada de ‘Operação Ortros’ que visa apurar organização criminosa voltada para o tráfico interestadual e lavagem de dinheiro. 



    A investigação se iniciou a partir de denúncia anônima de que os irmãos VALDEIR e LUCAS estavam traficando por meio de delivery do tipo ‘disque entrega’ e que usavam conta bancária em nome de GESNA para receberem pix de pagamentos de drogas. O informante, que exigiu sigilo de sua identidade, passou para o serviço de inteligência da Polícia Militar números de celulares atribuídos aos referidos irmãos. 



    A polícia, a fim de averiguar a veracidade das informações, constatou que os telefones eram dos referidos irmãos, bem como que o telefone usado por VALDEIR era vinculado à conta bancária em nome da pessoa de GESNA. Tal constatação foi possível ser feita por simples simulação de PIX, cuja chave era o número do telefone, mas cujo pagamento era direcionado para conta bancária de titularidade de GESNA. 



    De posse desse indícios preliminares, o Ministério Público representou pela quebra de sigilo de dados e de interceptação dos supostos envolvidos. 



    A partir de tal representação, a qual foi seguida de outros pedidos sucessivos, foi possível desvendar um grande esquema de tráfico interestadual de drogas e de lavagem de dinheiro. 



    I.B – Detalhamento da Investigação e Estrutura da Organização 



    A partir das representações iniciais e de diversas diligências e análises típicas de inteligência policial, foi elaborado extenso relatório, o qual trouxe elementos indicativos de organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 



    Foram feitos levantamentos de campo, bem como análise de diálogos obtidos através de quebra de sigilo de dados. 



    Foram realizadas interceptações telefônicas, identificando o vínculo entre os integrantes da organização criminosa. Por fim, foi realizada complexa análise financeira, a partir dos dados obtidos com a quebra de sigilo bancário. 



    A partir destes diversos elementos, foi possível elaborar relatórios da investigação que culminou com a representação pro prisões preventivas, mandados de busca e apreensão e quebras de sigilo. 



    Nesse diapasão, embora não conste expressamente do relatório de investigação, pela análise minuciosa do referido documento que instrui a representação, foi possível extrair que a organização é estruturada da seguinte forma: 



    (...) c) Núcleo de Apoio e Distribuição 



    Responsável por apoiar a traficância e providenciar a distribuição de drogas por meio de outros integrantes da organização. Também atuam no aspecto financeiro de lavagem de dinheiro. 



    Principais: RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, ADROALDO ALVES GOULART, NEYBER NUNES e MATHEUS MIRANDA SILVA. 



    (...) A investigação apurou que NEYBER opera ponto de venda de drogas disfarçado como Mototáxi Águia, bem como que arregimenta indivíduos para vender drogas diretamente aos usuários, como é o caso de CLEIBER. 



    Foram interceptados diálogos evidenciando tráfico de drogas: 



    • Com TIENE (CRISTIANE) sobre entrega de ‘cinquenta conto’ 



    • Com DANIEL sobre deixar drogas ‘no pente’ 



    • Com DÊNIS (DENIANE) sobre ‘corre’ 



    • Com FABIANA DE JESUS sobre entregas de R$ 10,00 a R$ 50,00



    A Polícia já o encontrou com crack junto com TEÍCA em 24/09/2024. 



    • Ligações suspeitas: 



    *Frequentemente nega serviço de mototáxi alegando ‘já ter parado’ 



    *Use o código ‘vitamina’ para se referir a drogas 



    *Combina entregas em locais específicos 



    • Mantenha contato telefônico e trocou mensagens com: 



    *PAULO SÉRGIO DA SILVA (‘ZOREIA’) 



    *DANIEL FERREIRA SOARES 



    *TIENE (CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA) 



    *VALTEIR DE FREITAS BRUNO (‘TEÍCA’) e VALTELI DE FREITAS BRUNO (‘TELÍ’) 



    • Movimentações financeiras: 



    * Recebe pequenos valores via PIX 



    *Mantém conta como ‘Mototáxi Águia’ 



    *Realiza transações com outros investigados 



    *Entre 2023 e 2024 teve a seguinte movimentação global. Soma de créditos: R$ 644.652,58. Soma de débitos: R$ 639.108,10. 



    (...) Para a decretação da prisão preventiva, além de se demonstrar indícios mínimos de materialidade e de autoria, é necessário evidenciar a necessidade cautelar, a partir da gravidade concreta do delito e do risco que causa à ordem pública. 



    Assentada essa premissa, constato que o caso é grave no caso concreto pelas seguintes razões: 1) há indícios da existência de organização criminosa voltada a prática de um grande esquema de tráfico interestadual de drogas, que abrange os Estados de Minas e Goiás; 2) a quantidade de drogas é exacerbada; 3) segundo relatório da polícia, a organização movimentou em 2023 e 2024 por volta de 10.000.000,00 (dez milhões de Reais); 4) o grupo criminoso é grande, composto por, pelo menos, 41 pessoas organizadas em núcleos estruturados e com funções bem definidas; 5) o grupo é especialmente bem estruturado para a lavagem de dinheiro, com a maioria de seus integrantes compondo o núcleo financeiro, com uma rede intrincada de pessoas que recebem e transferem dinheiro para os principais integrantes da organização; 6) a atividade criminosa é cotidiana e ininterrupta. 



    Portanto, resta claro que todo o conjunto criminoso é extremamente grave e, à evidência, coloca em risco a ordem pública, a qual precisa ser acautelada pela prisão preventiva.



    Ademais, verifico que há contemporaneidade na conduta delituosa do grupo criminoso, visto que o esquema criminoso existe, ao menos, desde 2023 e é praticado cotidianamente até os dias atuais. 



    Dessa forma, evidencia-se que o esquema criminoso continua em plena operação, a ensejar a necessidade da prisão cautelar dos principais integrantes, a fim de colocar termo na continuidade delitiva”.



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida pelo juízo de origem em 13.12.2024: 



    “(...) Quanto ao investigado Neyber Nunes 



    Ainda que a defesa alegue que os motivos ensejadores da prisão preventiva não se encontram presentes diante das circunstâncias pessoais favoráveis do investigado, quais sejam, possuidor de residência fixa e trabalho lícito, nota-se que é necessária a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, tendo em vista que, conforme já pontuado na decisão de ID 10358682906, o crime é grave no caso concreto, pois: 1) há indícios da existência de organização criminosa voltada a prática de um grande esquema de tráfico interestadual de drogas, que abrange os Estados de Minas e Goiás; 2) a quantidade de drogas é exacerbada; 3) segundo relatório da polícia, a organização movimentou em 2023 e 2024 por volta de 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 4) o grupo criminoso é grande, composto por, pelo menos, 41 pessoas organizadas em núcleos estruturados e com funções bem definidas; 5) o grupo é especialmente bem estruturado para a lavagem de dinheiro, com a maioria de seus integrantes compondo o núcleo financeiro, com uma rede intrincada de pessoas que recebem e transferem dinheiro para os principais integrantes da organização; 6) a atividade criminosa é cotidiana e ininterrupta. 



    Outrossim, conforme decisão de ID 10358682906, o investigado, em tese, opera ponto de venda de drogas disfarçado como atividade de prestação de serviços de transporte, ‘Mototáxi Águia’, bem como arregimenta indivíduos para vender drogas diretamente aos usuários. 



    Assim, infere-se que medidas alternativas diversas da custódia cautelar seriam inócuas, ante da gravidade concreta do delito, a qual recomenda e autoriza a segregação cautelar para assegurar a ordem pública. 



    Ademais, impende salientar, que a defesa não apresentou nenhum fato que pudesse isentar o autuado da autoria delitiva ou algum argumento novo a ser analisado”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem do Habeas Corpus n. 1.0000.25.116413-3/000 pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “(...) Inicialmente, no que diz respeito à necessidade de manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor de NEYBER, esta C. Câmara e o E. STJ a mantiveram nos termos do HC nº 1.0000.24.529662-9/000 e RHC nº 211530/MG, respectivamente, não havendo razões para mudança de entendimento:



    ‘(...) A prisão preventiva no caso dos autos é necessária para a manutenção da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente integraria organização criminosa composta por mais de 40 indivíduos, voltada para o tráfico interestadual de drogas, com movimentação financeira expressiva, estimada em R$ 10 milhões entre 2023 e 2024 (...)’.



    Ademais, como informado pelo Juízo de primeiro grau, ‘foi oferecida denúncia (ID 10431471462), na qual foram imputadas ao paciente Neyber Nunes as condutas descritas nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 2º da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º, caput, e § 4º, da Lei nº 9.613/98’. 



    Por fim, e como também já decidiu esta C. Câmara no ‘habeas corpus’ nº 1.0000.25.094279-4/000, julgado aos 08/04/2025, inexiste nos autos constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que ‘não basta o simples esgotamento do lapso previsto, isoladamente, em cada fase processual, devendo ser efetivado um exame global. É que, eventualmente, o atraso no desenrolar de determinada fase do procedimento pode ser compensado com a celeridade nas fases subsequentes. 



    Além disso, também se sabe que o prazo para encerramento da instrução criminal não é peremptório e fatal, podendo sofrer dilação, desde que as peculiaridades do caso demonstrem a sua efetiva necessidade, à luz do princípio da razoabilidade. Na espécie, ao que se depreende, o feito conta com mais de trinta investigados, ‘na qual houve expressiva quantidade de aparelhos telefônicos apreendidos e recambiamento de custodiados, além de significativa movimentação financeira’, conforme consta das informações da autoridade coatora, o que obviamente pode justificar eventual retardamento na sua tramitação’. 



    Dessa forma, ressalte a complexidade do caso concreto, de modo que o oferecimento da denúncia além do prazo de 90 dias não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal, especialmente porque não há qualquer indício de desídia por parte das autoridades responsáveis pelo feito.



    Portanto, por ora, inexiste o alegado retardamento injustificado e excessivo no desate da causa capaz de ferir o princípio da razoável duração do processo, mormente porque, frise-se, já ofertada a denúncia imputando ao paciente a prática de diversos delitos”.



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Como visto, o acórdão impugnado afastou a existência de constrangimento ilegal, considerando que a denúncia foi oferecida e a complexidade do feito, que envolve organização criminosa com mais de trinta investigados, pluralidade de crimes, apreensão de diversos aparelhos eletrônicos, movimentações financeiras de grande vulto e recambiamento de custodiados, o que justifica o prolongamento da tramitação processual. 



    Sobre o tema, esta Corte Superior já concluiu que ‘Justifica-se certa morosidade em ação penal que envolve complexidade e pluralidade de agentes e de crimes’ (HC n. 526.418/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 08/10/2019). 



    Por essas razões, considerando as particularidades do caso concreto e o tempo de prisão provisória, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.



    (...) Além disso, a manutenção da custódia cautelar está lastreada em fundamentação idônea e individualizada, com base na gravidade concreta dos fatos imputados ao agravante. Segundo os elementos colhidos na investigação, o réu, em tese, opera ponto de venda de drogas disfarçado como mototáxi, além de arregimentar terceiros para realizar diretamente a comercialização dos entorpecentes aos usuários. 



    Destaca-se, ainda, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, que o grupo criminoso movimentou, nos anos de 2023 e 2024, aproximadamente R$ 10.000.000,00, demonstrando o vulto da atividade delitiva e a necessidade de segregação para interrupção das ações do grupo. A complexidade da estrutura criminosa e o risco à ordem pública, diante da continuidade da atuação e do grau de sofisticação das condutas atribuídas, afastam a possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Nesse sentido, ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    (...) Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019”.



    5. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada. Ressaltou-se que ele “opera ponto de venda de drogas disfarçado como mototáxi, além de arregimentar terceiros para realizar diretamente a comercialização dos entorpecentes aos usuários”. Foi destacado ainda que “o paciente integraria organização criminosa composta por mais de 40 indivíduos, voltada para o tráfico interestadual de drogas, com movimentação financeira expressiva, estimada em R$ 10 milhões entre 2023 e 2024”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



     



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    7. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem desídia imputável a agente ou órgão do Poder Judiciário, tampouco prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Os documentos constantes deste habeas corpus e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    Além da complexidade do feito na origem, foram ressaltadas, nas instâncias antecedentes, a gravidade concreta dos fatos apurados e a periculosidade do recorrente. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 6.12.2024, reavaliada em 13.12.2024, a “denúncia foi oferecida e a complexidade do feito, que envolve organização criminosa com mais de trinta investigados, pluralidade de crimes, apreensão de diversos aparelhos eletrônicos, movimentações financeiras de grande vulto e recambiamento de custodiados, (...) justifica o prolongamento da tramitação processual”.



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem o presente habeas corpus, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, e estão sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora